Tribunal: STF
Processo: RE 1443154
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 38, fl. 9)



    “AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECEITA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ORIUNDA DE CONTRATOS DE MÚTUO CELEBRADOS COM COLIGADA. DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI 2.065/1983. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO. CABÍVEL. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDO E PROVIDO. 



    1. As disposições do art. 21 do Decreto -Lei n° 2.065/83, no tocante a obrigatoriedade de reconhecimento da correção monetária se aplicam quando resta configurada a natureza jurídica do contrato de mútuo. Cabe esclarecer que o pagamento de débitos de empresa coligada tem o conteúdo de uma transação de mútuo, dando ensejo, na apuração do lucro real, à correção monetária sobre o valor pago, nos termos do art. 21, do Decreto-lei n.° 2.065/83. A regra tem por escopo coibir a omissão de receita, evitando a redução indevida do lucro.



    2. Não se há de falar em inconstitucionalidade do artigo 21 do Decreto-lei n. 2.065/83, quando este prevê a necessidade de se oferecer à tributação a atualização monetária de importâncias repassadas pela empresa à coligada, sem cobrança de quaisquer encargos, pois ao transferir valores para empresa coligada, sem a cobrança de quaisquer encargos, por certo que está a distribuir renda e a fazer incidir a hipótese material prevista no artigo 43 do CTN.



     3.Os honorários advocatícios devem ser adequados aos atos do processo e sua complexidade e remunerar dignamente o causídico. É entendimento pacífico no STJ que "a fixação dos honorários advocatícios não deve levar em consideração apenas e somente o valor da causa, mas o trabalho desenvolvido pelo advogado, assim como a complexidade da causa" (AgRg no REsp no 399.400, RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 20.11.2013). Na fixação da verba honorária, o julgador não está adstrito a adotar os limites percentuais de 10% a 20% previstos no § 3°, podendo estipular como base tanto no valor da causa como no da condenação. 



    4. Ante as circunstâncias que envolveram a demanda, com fundamento no artigo 20, § 3°, do Código de Processo Civil, reputo que a fixação dos honorários advocatícios na sentença em 10% sobre o valor da causa resta proporcional à atuação das partes nos autos.



    5. Recurso de apelação da Coest Construtora desprovido.



    6. Recurso de apelação da União provido.”



    Em face dessa decisão, COEST CONSTRUTORA S/A interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição, em que alega afronta ao art. 43 do CTN (Doc. 40).



    Sustenta que a sistemática introduzida pelo Decreto 2.065/1983, no seu art. 21, viola à hipótese de incidência do imposto de renda delineada no art. 43 do CTN.



    Narra que na vigência daquele Decreto, “as empresas que emprestam dinheiro a outras pessoas jurídicas coligadas estavam compelidas (…) a reconhecer para fins fiscais, a correção monetária do valor mutuado, ainda que essa correção não houvesse sido pactuada entre as partes” (fl. 5, Doc. 40). Aduz que o art. 21 do Decreto-Lei 2.065/1983 reconhecia uma receita de correção monetária (fictícia) pela empresa coligada mutuante (fl. 5. Doc. 40).



    Defende que essa “receita de correção monetária” não pode ser considerada como materialidade para a incidência do IR, considerada como “aquisição de renda e proventos de qualquer natureza”, pois o art. 43, I e II, do CTN define renda e proventos de qualquer natureza, respectivamente, como o "produto do capital e do trabalho" e como "acréscimos patrimoniais não compreendidos na renda" (fl. 6, Doc. 40).



    Aduz que “a sensação de que a mera correção monetária não implica qualquer acréscimo patrimonial é transmitida pelo próprio CTN, ao prescrever que a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo não se considera majoração da exação (artigo 97, § 2º). Isto é, a correção monetária da base de cálculo tributária não necessita prestar obediência aos princípios da legalidade e anterioridade justamente porque não representa qualquer acréscimo no valor do tributo” (fl. 7, Doc. 40).



    Realça que “se a devolução pura e simples do valor principal não representa receita da empresa mutuante, e se a correção monetária apenas atualiza esse valor nominal principal, não há, nesse específico caso, qualquer acréscimo patrimonial que possa compor a base de cálculo do IRPJ. Não obstante a recorrente tenha concedido empréstimos a empresas coligadas sem exigir-lhes a correção monetária quando do pagamento, esta correção, seja realmente pactuada, seja ficticiamente exigida, simplesmente não configura, em qualquer caso, um verdadeiro acréscimo patrimonial, porque o próprio valor mutuado não representa acréscimo patrimonial” (fls. 8-9, Doc. 40).



    Argumenta que “não há, em suma, renda a se tributar na atualização ficta que o DL 2.065/83, em seu artigo 21, impõe à empresa que recebe de volta valor mutuado à sua coligada. Por isso, a tributação desse valor consiste em menoscabo evidente ao Código Tributário Nacional e deve, assim, ser revertida por essa C. Corte” (fl. 10, Doc. 11).



    Assim, os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (Doc. 47).



    Na Corte Especial, a Relatora, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, não conheceu do Recurso Especial, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 55): 



    “Com efeito, orienta-se a jurisprudência do STJ no sentido de que controvérsia relativa a suposta violação ao conceito de renda, estabelecido nos arts. 43 e 44 do CTN, não autoriza o manejo do Recurso Especial, uma vez que, por encerrar discussão acerca da hipotética invasão, por lei ordinária, de campo próprio a Lei Complementar, insere-se na esfera de competência do Excelso STF. 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do Recurso Especial. 



    Em atenção ao disposto no art. 85, § 13, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"), majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso, respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC/2015.” 



    Irresignada, a empresa interpôs Agravo Interno (Doc. 60), no qual apresenta tópico sobre a repercussão geral da matéria, e afirma, em síntese, que “a questão em tela diz respeito ao conceito de renda para fins da incidência do imposto previsto no artigo 153, inciso III, da Constituição Federal. O v. acórdão recorrido, ao reconhecer que a agravante deveria levar à tributação pelo IRPJ e pela CSLL a correção monetária dos contratos de mútuo com coligada violou referido dispositivo constitucional” (fl. 9, Doc. 60). Reitera, no mais, as razões do Recurso Especial. 



    Pede, ao final, o provimento do REsp, ou a reforma da decisão agravada para que o recurso seja convertido em Recurso Extraordinário, com a remessa do processo ao STF.



    Diante disso, a Relatora reconsiderou a decisão anterior e, nos termos do art. 1.032 do CPC/2015, determinou a remessa do processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a análise do capítulo do recurso referente à questão constitucional (Doc. 70).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral (fl. 8, Doc. 60):



     



    “18. O artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil apresenta como requisito essencial do recurso extraordinário a demonstração da presença de repercussão geral.



    19. Como salienta Luiz Orione Neto, haverá repercussão geral sempre que uma causa puder apresentar efeitos para além das partes. Forte em Barbosa Moreira, aduz que está presente quando a “questão [for] capaz de influir concretamente, de maneira generalizada, numa grande quantidade de casos. Exemplos que podem ser citados: questões relacionadas a tributos federais”.



    20. Pois este seria o caso presente. Trata-se de discussão atinente ao Imposto sobre a Renda, à própria delimitação do conceito de acréscimo patrimonial e, por conseguinte, da materialidade do imposto, que servirá de precedente para diversos casos semelhantes ao presente.



    21. O E. Supremo Tribunal Federal já decidiu pela presença da repercussão geral da matéria referente ao conceito constitucional de renda por ocasião da análise da tese relativa à tributação dos lucros auferidos por coligadas e controladas no exterior:



    […]



    22. Da mesma forma, no caso em comento, em que se visa a afastar a mera correção monetária da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é de rigor que se reconheça que a relevância do caso transcende os limites do presente processo. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente